Tribunal: TJSP
Processo: 0001705-61.2020.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Agravo em execução. Livramento condicional. Recurso do Ministério Público que se opõe à concessão ante o não pagamento da multa. Respeitável decisão do Colendo Supremo Tribunal Federal nesse sentido que, por ora isolada, contraria toda a lógica constitucional e pena de nosso sistema, além de criar exigência para a progressão inexistente em lei. Recurso não provido.